Tribunal: STF
Processo: RE 1453565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DOENÇAS GRAVES HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (“HOME CARE”) - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO (SESSÕES DE FISIOTERAPIA) POSSIBILIDADE. 1. Apresentação da respectiva e adequada prescrição médica, indicando a necessidade do procedimento terapêutico postulado pela parte autora, para o tratamento adjuvante das respectivas moléstias. 2. Incapacidade econômica, igualmente, demonstrada. 3. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1º, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas n os 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 5. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 6. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 7. Entretanto, a disponibilização de tratamento médico domiciliar (“Home Care”), para o favorecimento de apenas um cidadão, em detrimento da coletividade, ofende os princípios da razoabilidade e igualdade, a despeito do disposto no artigo 196 da CF. 8. Ausência de comprovação do caráter excepcional da pretensão deduzida na petição inicial. 9. Obrigação e responsabilidade do ente familiar e, não somente do Poder Público, para amparar o idoso. 10. Inteligência dos artigos 230 da Constituição Federal, que assegura aos idosos o amparo do Estado, para a defesa da respectiva dignidade, bem-estar e assegurar o direito à vida, bem como, do 3º, “caput”, da Lei Federal nº 10.741/03. 11. É indevida a restituição dos valores eventualmente despendidos pelo Ente Público, para o cumprimento da tutela provisória de urgência, ante o caráter eminentemente alimentar da obrigação judicial. 12. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 13. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença, recorrida, parcialmente reformada. 15. Ação, julgada parcialmente procedente, invertido em parte o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) determinar a exclusão da obrigação de disponibilização, pelo Ente Público Estadual, de tratamento médico domiciliar (“Home Care”), em favor da parte autora; b) reconhecer a ocorrência e arbitrar os ônus decorrentes da sucumbência recíproca. 16. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos contidos na r. sentença ora impugnada. 17. Recurso de apelação, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qualidade de “custos legis”, parcialmente provido. 18. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, prejudicado.”



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput, 196, caput, e 230, caput, e § 1º, da Constituição Federal.



    Pleiteia o “provimento do presente Recurso Extraordinário para o fim de reformar o v. acórdão, restabelecendo, na forma da respeitável sentença, o direito da Recorrente ao tratamento médico domiciliar (home care), com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, por se tratar de um corolário do direito à vida digna”.



    Decido.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a disponibilização do tratamento domiciliar ofende os princípios da razoabilidade e da igualdade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Entretanto, o exercício e a realização do necessário, para a efetividade dos dispositivos constitucionais acima citados, devem ser providenciados, também, pela própria família. Aliás, o artigo 3º, caput, do Estatuto do Idoso, instituído por meio da Lei Federal nº 10.741/03, prevê, também, a responsabilidade e a obrigação do ente familiar e, não somente do Poder Público, para assegurar ao idoso a efetivação dos direitos à vida, saúde e a respectiva convivência.



    Mas não é só. A disponibilização de tratamento médico domiciliar (Home Care), conforme postulado na inicial (12h diárias de serviços de Enfermagem), ofende os princípios da razoabilidade e igualdade, a despeito da condição, os problemas de saúde experimentados e o disposto no artigo 196 da CF. Tal situação acarretará, por via de consequência, nítido prejuízo à prestação dos mesmos serviços aos demais cidadãos, igualmente necessitados. Por isso, o recurso de apelação, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qualidade de custos legis, neste aspecto específico, merece acolhimento parcial.”



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.250.074/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PERNAMBUCO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE COBERTURA. EXCLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.250.969/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/05/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE nº 1.189.382/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/11/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 810.603/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente